Tribunal: TJMT
Processo: 1036418-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO EFETIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001813-53.2024.8.11.0024, determinou a emenda da petição inicial para comprovação da mora do devedor. O agravante sustenta que a mora decorre do simples vencimento da dívida e que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da mora, requisito essencial para a ação de busca e apreensão, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao destinatário ou se basta o envio da correspondência ao endereço contratualmente indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento.
4. A Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, para comprovação da mora, basta a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, não sendo necessário que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato e retornou com a anotação “não procurado”, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para caracterizar a mora.
6. O entendimento do STJ, firmado no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (REsp no 1.951.888/RS), confirma que a efetiva entrega da notificação ao devedor não é requisito indispensável para a comprovação da mora, bastando o envio da correspondência ao endereço informado no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036418-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), AURELIO SANTOS DA CRUZ - CPF: 922.775.001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO EFETIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001813-53.2024.8.11.0024, determinou a emenda da petição inicial para comprovação da mora do devedor. O agravante sustenta que a mora decorre do simples vencimento da dívida e que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da mora, requisito essencial para a ação de busca e apreensão, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao destinatário ou se basta o envio da correspondência ao endereço contratualmente indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento.

4. A Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, para comprovação da mora, basta a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, não sendo necessário que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato e retornou com a anotação “não procurado”, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para caracterizar a mora.

6. O entendimento do STJ, firmado no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (REsp no 1.951.888/RS), confirma que a efetiva entrega da notificação ao devedor não é requisito indispensável para a comprovação da mora, bastando o envio da correspondência ao endereço informado no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001813-53.2024.8.11.0024, ajuizada em face de AURÉLIO SANTOS DA CRUZ, determinou ao agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial com a comprovação da mora do devedor.

Para tanto, o agravante alega que a mora do devedor decorre do simples vencimento da dívida, devendo ser comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, independente do resultado, o que foi realizado no presente caso.

Liminar de efeito suspensivo concedida à id. de n. 260271174.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora do devedor.

Conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Com efeito, o autor, ora agravante, para comprovar a mora do devedor, trouxe aos autos notificação extrajudicial, cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado”.

Feito este introito, tenho que, ao revés do que entendeu o magistrado singular, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para a comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036

e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Logo, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão de base e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025